Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018089-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), JOAQUIM TANAKA TOSTA - CPF: 111.652.271-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO CUNHA - CPF: 060.245.828-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA CECILIA MARTINHAO TOSTA - CPF: 593.962.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Penhora on-line. Bloqueio de saldo de conta corrente. Observância da ordem legal do artigo 835 do cpc. Princípio do interesse do credor. Ausência de prova da natureza salarial ou alimentar da verba penhorada. Impenhorabilidade não demonstrada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta corrente do agravante, sob o fundamento de que não foi comprovada a natureza impenhorável dos recursos.

II. Questão em discussão

2.
A questão discutida consiste em verificar se o saldo bloqueado na conta corrente do agravante encerra hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797,
caput
), devendo a constrição recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”).

4. Cabe ao executado arguir e comprovar a impenhorabilidade do valor penhora no prazo do art. 854, § 3o, I, do CPC, sob pena de preclusão.

5.
Ausente comprovação de que a penhora
online
recaiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM TANAKA TOSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc.
no
0001234-76.2007.8.11.0038
), ajuizada
contra o agravante, e também contra BENEDITO ANTÔNIO CUNHA e ANTÔNIA CECILIA MARTINHÃO COSTA, pelo
BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido do executado/agravante para que fosse desbloqueado o saldo de sua conta corrente (R$ 114.435,65), pois, segundo entendeu o magistrado, “
em que pesem as alegações
(de impenhorabilidade dos valores penhorados)
,

não foram apresentados elementos capazes de comprovar, de maneira segura, a origem ou natureza do numerário bloqueado
” (cf. Id. no 158451830 dos autos de origem).

O agravante
suscita a impenhorabilidade do saldo penhorado de sua conta corrente, seja porque o “
valor bloqueado correspondente a 40
salários mínimos
”, que é “
totalmente utilizado com gastos para sua subsistência, como moradia, alimentação, despesas médicas e medicamentos
”, seja porque tais valores possuem natureza de salário/remuneração, na medida em que “
é pequeno produtor rural
(...)
e não tem renda mensal
”, sendo que os recursos necessários à sua subsistência advém “
apenas no momento da venda de sua produção,
(...)
, ou seja, possui renda apenas duas vezes ao ano, e, assim, seus recursos são escassos e servem para lhe manter por muitos meses
”,

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida a impenhorabilidade do saldo bloqueado e determinada a imediata liberação dos valores; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. no 224002163).

A decisão vinculada ao Id no 226290684 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 229347689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 10/03/2016, DJe do dia 17/03/2016).

No caso, após longos anos de marcha processual, cuidando-se de ação de execução que tramita há mais de 15 anos (petição inicial distribuída em 05.07.2007) sem que tenha alcançado o seu fim natural, isto é, satisfação da obrigação perseguida, e que, até agora, não veio aos autos quaisquer atos de boa vontade dos devedores que sinalizasse o intento de quitar a dívida, o MM. Juiz acertadamente deferiu e ordenou a penhora on-line de ativos financeiros, o que, enfim, resultou na localização e bloqueio do saldo de R$ 114.435,65 em uma das contas corrente do executado/agravante, e, na sequência, corretamente rejeitou a objeção por ele suscitada de impenhorabilidade dos valores, sob o fundamento de que, “
em que pesem as alegações,

não foram apresentados elementos capazes de comprovar, de maneira segura, a origem ou natureza do numerário bloqueado
” (cf. Id. no 158451830 dos autos de origem).

De fato, apesar de alegar que o saldo localizado na sua conta é fruto da venda da sua produção agrícola como pequeno produtor rural, sendo a única fonte renda disponível para arcar “
com
gastos para sua subsistência, como moradia, alimentação, despesas médicas e medicamento
”, o executado/agravante simplesmente não instruiu os autos com nenhuma prova nesse sentido, não se preocupando em juntar qualquer documento que pudesse, ao menos, demonstrar a origem de parte do saldo em questão, de modo que, com efeito, não consta dos autos
qualquer mínimo indícios de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor com natureza salarial ou alimentar, assim como não há comprovação mínima
de que os valores constritados estavam depositados em conta poupança ou, de qualquer modo, referem-se a
única reserva monetária do
devedor, na verdade, diante do comportamento reticente do agravante ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “
reserva monetária”, mas
apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Inclusive, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, não só alegar, mas também comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, assim, não tendo o agravante apresentado no feito de origem, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, operou-se a preclusão em relação matéria, lembrando, nesse particular, que “
a própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas
”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013, DJe de 18/2/2014).

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta bancária do executado/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque o
devedor não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, devendo ser confirmado o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024